Tribunal: TJSP
Processo: 1006743-21.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Ação pelo procedimento comum. Sindicato autor que pretendia o reconhecimento de seu direito aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em ação na qual figurou como parte. Sentença de extinção pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e reconvenção julgada prejudicada. Apelação do autor e recurso adesivo da da ré que não merecem prosperar. Sindicado autor que

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Ação pelo procedimento comum. Sindicato autor que pretendia o reconhecimento de seu direito aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em ação na qual figurou como parte. Sentença de extinção pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e reconvenção julgada prejudicada. Apelação do autor e recurso adesivo da da ré que não merecem prosperar. Sindicado autor que apresenta pedido de reconhecimento de direito aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação em que figurou como parte. Honorários advocatícios sucumbenciais que pertencem apenas aos advogados que atuaram no processo e não a parte constituinte. Inteligência do art. 23 do Estatuto da OAB e art. 84, §14 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Ilegitimidade ativa do sindicato autor confirmada. Reconvenção em que a ré pretende que seja reconhecido seu direito a integralidade dos honorários sucumbenciais em cumprimentos de sentença. Autor que não é titular dos honorários advocatícios sucumbenciais devendo a pretensão ser deduzida contra os advogados que também atuaram nas ações. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.